Tribunal: STF
Processo: ARE 1555208
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS INCIDENTE NAS OPERAÇÕES COM VINHOS IMPORTADOS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MAJORAÇÃO DA MARGEM DO VALOR AGREGADO COMPONENTE DA BASE CÁLCULO DO TRIBUTO – LEGALIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – NÃO VERIFICAÇÃO



    1. Não se vislumbra ilegitimidade na majoração da margem do valor agregado que compõe a base de cálculo do ICMS por substituição tributária incidente nas operações com vinhos importados, quando ausente prova inequívoca de inobservância dos critérios legalmente estabelecidos para apuração do valor.



    2. Ausência de violação aos princípios da isonomia, da proibição de tratamento diferenciado em razão da procedência do produto, da livre concorrência e da anterioridade. Elementos nos autos que demonstram, em verdade, atuação da administração fazendária em consonância com as normas tributárias e dá indícios de concordância, administrativamente, pelos substituídos da apelante, com a majoração ora questionada.



    3. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, IX; 5º, §2º; 21, I; 48, I; 84, VII e VIII; 146-A; 150, II; 152; 155, II; 170, IV, e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na sistemática da substituição tributária progressiva do ICMS, prevista no art. 150, § 7º, da Constituição, é atribuído ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto, cujo fato gerador ocorrerá posteriormente.



    A legislação infraconstitucional – amparada na autorização concedida pelo dispositivo mencionado – prevê a possibilidade de o Fisco concentrar, em um único contribuinte, a cobrança do imposto relativo a toda a cadeia de circulação de mercadoria, antecipando fatos geradores que ainda não ocorreram.



    Nesse diapasão, na sistemática da substituição progressiva, o contribuinte substituto estima a base de cálculo e recolhe o ICMS que é devido pela operação por ele realizada, acrescido do que se presume ocorrerá nas prestações subsequentes.



    Nos termos da Lei Complementar 87/1996 e da Lei Estadual 6.763/1975, a base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária, é composta, dentre outros elementos, pela margem de valor agregado (MVA) relativa às operações ou prestações subsequentes, a qual, como se depreende, é variável, segundo os critérios estipulados na própria legislação de regência. Confira-se:



    [...]



    No presente caso, a apelante sustenta ilegalidade no valor de MVA apurado pelo ente estatal, sem, no entanto, apresentar qualquer elemento comprobatório de que a definição inobservou os critérios legalmente estabelecidos.



    O recorrido, por sua vez, afirma que a fixação do índice de 129% apenas para os vinhos importados destina-se, justamente, à manutenção do equilíbrio concorrencial em relação aos produtos nacionais/locais (Ordem 43), não se vislumbrando no mandamus prova inequívoca que possa desconstituir tal alegação e corroborar a aventada violação à isonomia ou à proibição de tratamento diferenciado em razão da procedência do produto, e muito menos à livre concorrência.



    [...]



    Vê-se que a apelante não comprova – e sequer alega – ter se manifestado contrariamente à implementação do percentual de MVA calculado pela administração fazendária, ou que assim tenham agido seus associados após serem cientificados sobre o resultado da apuração, dando indícios, destarte, de concordância com o valor estabelecido.



    Não se constata, outrossim, contrariedade com o princípio da anterioridade tributária, haja vista que a majoração do MVA passou a vigorar noventa dias após a entrada em vigor do Decreto 48.075, publicado em 04.11.2020 (cf. art. 2º, do Decreto).



    Ademais, não se vislumbra violação ao Acordo do GATT, como pretende fazer crer a recorrente. Isso porque, consoante já mencionado, não há tratamento discriminatório do vinho importado em relação ao nacional, na espécie.



    Ao revés, conforme demonstrado pelo apelado – e não refutado através de provas pela apelante –, o valor da MVA apurado através de pesquisa de mercado assegura que o valor do ICMS incidente sobre a mercadoria nacional e internacional será proporcional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente